Tribunal: TJMT
Processo: 1012810-75.2021.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012810-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ausência de Legitimidade para propositura de Ação Civil Pública, Liminar, Indenização por Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAFAELA CALGARO - CPF: 032.539.209-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE SORRISO (AGRAVADO), ORLANDO PERES RUBIO - CPF: 143.837.729-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - SORRISO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA -

MULTA AMBIENTAL – SUSPENSÃO DE NOVOS DESMATES E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) – POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA ANTECIPAÇÃO DE
TUTELA
– MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, bem como de promover a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD e adotar todas as medidas necessárias à recomposição ambiental, perante o órgão ambiental competente, em observância aos princípios da prevenção e da precaução”.

(N.U 1000790-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

2. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): ORLANDO PERES RUBIO

AGRAVADO(S): MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ORLANDO PERES RUBIO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, M.M. Daiene Vaz Carvalho Goulart, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000903-80.2021.8.11.0040 ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinar que a parte agravante se abstenha de desmatar as áreas de floresta nativa sem autorização prévia do órgão ambiental competente no imóvel rural, na Fazenda Santo Antônio, bem como protocolize, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a fim de recompor o ambiente degradado.

Como causa de pedir recursal, sustenta ser o proprietário do imóvel localizado em área rural com ocupação consolidada há décadas, e que não estão presentes os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, porquanto inexiste a possibilidade de dano iminente irreversível ao meio ambiente.

Aduz que a ACP contém incoerência sobre a extensão da área objeto de desmate, uma vez que o Ministério Público afirma serem 39 hectares, enquanto Parecer Técnico com as coordenadas apresentadas pela SEMA indica 2,1958 hectares.

Afirma que “
não é possível extrair com exatidão a certeza de dano, quais as atividades que o Agravado desenvolve na área, qual é a área, e nem mesmo se a área é utilizada, se quer a quantidade de área
”.

Sustenta que não há indício de que as atividades desenvolvidas na área estejam causando risco de dano à coletividade e ao meio ambiente, e que o Agravado sequer apontou quais os supostos danos ou atividades desenvolvidas pelo Agravante na área não inserida em área de preservação permanente, reserva legal, parque ou unidade de conservação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência.

O efeito suspensivo foi indeferido - id. 96598489 -.

Contrarrazões apresentada pelo agravado em id. 103337450.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou pelo desprovimento do agravo - id. 150996155 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ORLANDO PERES RUBIO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso/MT, M.M. Daiene Vaz Carvalho Goulart, nos autos da Ação Civil Pública nº 1000903-80.2021.8.11.0040 ajuizada pelo
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinar que a parte agravante se abstenha de desmatar as áreas de floresta nativa sem autorização prévia do órgão ambiental competente no imóvel rural, na Fazenda Santo Antônio, bem como protocolize, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a fim de recompor o ambiente degradado.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
a Ação Civil Pública nº n. 1000903-80.2021.8.11.0040 em face de
ORLANDO PERES RUBIO
, em que o pedido de liminar foi deferido pelo juízo
a quo
, com a seguinte fundamentação:

“(...)

No tocante à tutela de urgência pleiteada, constato que os fatos postos pelo Ministério Público como fundamento da pretensão se encontram satisfatoriamente demonstrado por meio do Auto de Infração nº 20043619 e termo de embargo/interdição nº 20044598.

Logo, a situação em crivo evidência o ato ilícito do réu perante o órgão ambiental, diante do desmatamento de floresta nativa sem autorização ou licença do órgão ambiental, incumbindo-o, assim, o dever de reparar a área degradada, pois do contrário gerará danos potenciais à coletividade, como o desequilíbrio ecológico, além de prejudicar a qualidade de vida da população, competindo, neste caso, ao Poder Judiciário assegurar sua preservação conforme o artigo 225 da CF, in verbis:

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para a presente e as futuras gerações”.

Portanto, tendo em vista a plausibilidade do direito apresentado pelo órgão ministerial, através dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados, bem como o receio de dano irreparável ou de difícil reparação caso persista a conduta da parte requerida.

Irresignado com a decisão, o agravante interpôs o presente recurso para que fosse reformada a decisão que concedeu a tutela de urgência.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, importante ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o fundamento da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância, ou seja, a análise deste recurso está restrita a verificação da decisão que deferiu a tutela de urgência em face do preenchimento de todos os requisitos.

Com efeito, o art. 12 da Lei 7.347/85 que disciplina a ação civil pública, prevê a possibilidade de se conceder a medida liminar
inaudita altera pars
, quando há urgência em garantir a efetividade da prestação jurisdicional, como no caso, onde o bem jurídico tutelado envolve lesão ao meio ambiente em área legalmente protegida.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3º do referido artigo.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se a concessão da tutela de urgência para determinar que a parte agravante se abstenha de desmatar as áreas de floresta nativa sem autorização prévia do órgão ambiental competente no imóvel rural, na Fazenda Santo Antônio, bem como protocolize, no prazo máximo de 90 (noventa) dias, junto ao órgão competente, o Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), a fim de recompor o ambiente degradado.

No caso, a probabilidade do direito invocado está comprovada por meio do Auto de Infração nº 20043619 e termo de embargo/interdição nº 20044598 que aplicou multa a parte agravante sob a seguinte descrição:

“Por desmatar a corte raso nos anos de 2016 e 2017 sem autorização do órgão ambiental competente 26,2495 HA de vegetação nativa fora de área de reserva legal por destruir a corte raso no ano de 2016 sem autorização do órgão ambiental competente 0,5027 HA de vegetação nativa em área de preservação permanente; por destruir na de 2016 sem autorização do órgão ambiental competente 0,6691 HA de vegetação nativa em área objeto de especial preservação , conforme C.I nº 187/2020/CCA/SRMA/SAGA/SEMA MT”.

Ademais, a legalidade do processo administrativo, a princípio, hígido, por carecer de qualquer vício aparente a desconstituí-lo nesse momento inicial, haja vista que o procedimento que originou a sanção administrativa pelo dano ambiental, é revestido de presunção de veracidade e legalidade, cabendo ao autuado o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental nele descrita.

Saliento que não cabe a este Julgador, diante das informações insertas em documentos, emitidos pelo órgão ambiental competente, acolher a tese dos Agravantes e obstar o relevante papel daquela Secretaria na proteção do direito ambiental, o que deverá ser comprovado no decorrer da demanda com a dilação probatória.

Ressalta-se que a tutela concedida não trará prejuízo para atividade na propriedade, uma vez que restringe tão somente o desmatamento de áreas de floresta nativa sem autorização prévia do órgão ambiental, o que por si só, já é uma pratica que não deveria ser realizada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ÁREA DE OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO, SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE — OBRIGAÇÃO DE FAZER — PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA (PRAD) E A RESPECTIVA EXECUÇÃO — POSSIBILIDADE.

O desmatamento de vegetação nativa em área de objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente, causa dano ao meio ambiente, a autorizar a imposição de medidas que visam cessar a degradação ao meio ambiente.

O perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da liminar, com o objetivo de obrigar o particular a recompor a área degradada, com a apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada – PRAD (anterior denominação do Projeto de Recomposição de Área Degradada ou Alterada – PRADA) no prazo de sessenta (60) dias e execução deste no prazo de cento e oitenta (180) dias contados de sua aprovação. Recurso provido em parte.

(N.U 1003419-62.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2023, Publicado no DJE 13/09/2023)

No tocante ao
periculum in mora,
é cero que a demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, posto que o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – REJEIÇÃO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – MEDIDAS PARA A RECOMPOSIÇÃO AMBIENTAL – ADMISSIBILIDADE – REALIZAÇÃO DO PRADA - NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES E DAS LINHAS DE FINANCIAMENTOS E DE EVENTUAIS INCENTIVOS E BENEFÍCIOS FISCAIS CONCEDIDOS EM RELAÇÃO AO IMÓVEL OBJETO DE DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – MEDIDA EXCESSIVAMENTE ONEROSA A SER APLICADA EM SEDE DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA LIDE JUNTO À MATRÍCULA DO SEU IMÓVEL – PODER GERAL DE CAUTELA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula 623 do STJ, as obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor.

2. A probabilidade do direito se mostra presente em decorrência da demonstração de degradação ambiental por meio de auto de infração lavrado por servidor público do órgão ambiental competente, que possui presunção de veracidade.

3. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, bem como de promover a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD e adotar todas as medidas necessárias à recomposição ambiental, perante o órgão ambiental competente, em observância aos princípios da prevenção e da precaução.

4. Inobstante a prevalência do princípio da prevenção em sede de direito ambiental, a restrição generalizada das atividades em toda a propriedade rural, se afigura, por ora desarrazoada; devendo o embargo das atividades se limitar ao local da degradação ambiental.

5. A medida de suspensão de qualquer incentivo fiscal e/ou financiamento oficial se demonstra, nessa fase sumária, excessivamente onerosa, especialmente por configurar nítida restrição de crédito, a obstar, inclusive, o desenvolvimento da atividade econômica do Agravado, em violação ao art. 170, inc. I, da CF/88, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada ampla defesa e adequada instrução probatória.

6. A averbação da existência da lide junto à matrícula do imóvel é medida imperiosa para acautelar prejuízos que possam ser causados a terceiros, em virtude da eventual transmissão da propriedade e, em consequência, de obrigação de indenizar que ocasionalmente venha a ser atribuída ao réu nos presentes autos.

(N.U 1000790-57.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022).

Desse modo, com fulcro nos mencionados princípios da prevenção e precaução e em razão
da magnitude do direito protegido, vê-se que não é razoável impor uma lesividade maior do que a já existente ao meio ambiente em privilégio do interesse particular, visto que a reforma da decisão agravada no sentido de revogar a tutela antecipada concedida indubitavelmente permitiria a continuidade da degradação ambiental verificada, circunstância que não se coaduna com o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, assegurado constitucionalmente.

Partindo dessas premissas, verifico que o agravado apresentou a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo.

Assim, demonstrados os requisitos para concessão da tutela de urgência, não merece qualquer reforma a decisão
a quo.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2023